Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-89.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUNANTE. SENILIDADE. RECONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal culposa, pois comprovado que o acidente ocorreu em razão da imprudência do acusado, que não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar o atropelamento da vítima na faixa de pedestres.
2. Evidenciado que o réu, na dada da prolação da sentença, era maior de 70 anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante genérica da senilidade (CP, art. 65, I), não reduzindo, contudo, a pena abaixo do mínimo legal, conforme preceitua a Súmula de n. 231 do STJ.
3. A concessão da gratuidade de justiça, sobrestamento ou isenção dos encargos processuais são matérias afetas à competência do Juízo da Execução Penal. Súmula 26 do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.